Tribunal: STF
Processo: RHC 265170
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hugo Lovo Ravagnani interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 15). 



    Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do recorrente em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º e § 4°, incisos I e IV, da Lei n. 12.850/2013. 



    Em suas razões recursais, pretende “seja substituída a prisão preventiva decretada contra o Paciente por medidas cautelares alternativas, com fundamento no art. 282, § 5º e §6º, do CPP”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso ordinário.



    É que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 241.456, ministro Cristiano Zanin; RHC 179.354, ministro Roberto Barroso; RHC 191.390, ministro Dias Toffoli; RHC 246.886, ministro Alexandre de Moraes; RHC 243.824, ministro Flávio Dino.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, a decisão impugnada: 



    No caso, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC e teria forte ligação com o líder da facção, sendo responsável por fornecer entorpecentes para o grupo, especialmente, haxixe. 



    O Juízo de primeiro grau destacou que, "diante do domínio da organização criminosa investigada sobre o tráfico de drogas na Grande Florianópolis, envolvendo grande quantia de dinheiro, a posse e o porte de armas de fogo de grosso calibre, além do cometimento de outros crimes violentos, como roubos e homicídios, é evidente a periculosidade dos investigados, haja vista os fortes indícios de que a grande maioria, prima facie, integra referido grupo criminoso" (e-STJ fl. 27). 



    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    No que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, a presença de indícios de que o recorrente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente